Tribunal: TJMT
Processo: 1001652-51.2022.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001652-51.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIANE MARIA NOGUEIRA VIEIRA - CPF: 002.834.291-78 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANO MORAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU ILEGITIMIDADE PASSIVA. – PEDIDO DE PERÍCIA MÉDICA. – ART. 369 DO CPC – NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PARA AVERIGUAR SE A DOENÇA OCORREU DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU – RECURSO PROVIDO.

1. Considerando o pedido de realização de perícia médica para comprovar o direito da parte, a extinção do processo, sem resolução do mérito e sem a realização da perícia, não se coaduna com os art.s 4o, 6o e 369 do Código de Processo Civil.

2. Sentença anulada com determinação de retorno do processo ao primeiro grau.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIANE MARIA NOGUEIRA VIEIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA-MT
que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANO MORAL

no
1001652-51.2022.8.11.0044
, ajuizada em desfavor de ICATU SEGUROS S/A e MAPFRE VIDA S/A, que reconheceu a ilegitimidade passiva dos Requeridos e extinguiu o processo sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como condenou a Autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor da causa, tendo sido suspensa a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]não foi comprovada as referidas alegações de que as lesões não foram adquiridos na estipulante e que o apelante não estava segurado, tendo vista que não foi realizado perícia médica para verificar a invalidez da apelante, e nem analisado a vigência dos contratos das apeladas [...]
”;

2)
“
[...]a doença profissional foi adquirida durante a vigência do contrato de seguro firmado com a estipulante Minerva, não havendo que se afastar suas responsabilidades [...]”
; e

3)
“
[...]a alegação de que o contrato de seguro cessou no ano de 2019, não reflete a verdade [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se “
reconhecer a legitimidade passiva dos apelados
”.

Contrarrazões Recursais pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida, id.s 192941716 e 192941718.

Nas contrarrazões de ID. 192941716, a Apelada MAPFRE VIDA S/A. pede, subsidiariamente, em respeito à Eventualidade, que os autos retornem ao primeiro grau para instrução probatória.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso no qual a Apelada busca reverter sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito ao reconhecer a ilegitimidade passiva dos Requeridos/Apelados.

Afirma a Apelante que seu problema de saúde ocorreu durante a vigência do contrato de seguro existente com as Apeladas, narrando que se trata de doença ocupacional surgida com o tempo em virtude da atividade realizada em seu labor.

As empresas Apeladas, por sua vez, alegam que debilidade narrada pela Apelante teria ocorrido após o fim da vigência do contrato de seguro. Asseveram que o contrato de seguro firmado com a empresa Mapfre Vida S/A teve vigência até 30/04/2018 e o contrato com a Icatu Seguros S/A teve vigência até 31/03/2021, enquanto que o documento médico trazido pela autora data de 16/04/2022, ou seja, fora da vigência do contrato de seguro de vida em grupo estipulado pelas empresas, tendo sido esse sido o fundamento da sentença.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Conforme pode ser visto dos documentos trazidos aos autos, a Apelante alega que laborou para as empresas s MARFRIG GLOBAL FOODS e MINERVA FOODS S.A entre março de 2010 e março de 2021, de modo que no referido período adimpliu com o prêmio do seguro contratado pela empregadora, sendo, portanto, segurada para os casos de acidente de trabalho, etc.

Afirma ainda que, em decorrência dos anos de labor e devido a esforços físicos repetitivos, sofreu acidente equiparado à doença ocupacional do trabalho, juntando exame médico do ano de 2015 indicando a existência de tendinopatia do manguito rotador (ID. 192941651) e relatório médico do ano de 2022 (ID. 192941199) em afirma que as dores sofridas pela Apelante “
apresentou piora nestes últimos anos
”.

Além disso, convém destacar que a parte Apelante, quando intimada para se manifestar a respeito das provas que pretendia produzir (ID. 192941708), pugnou pela realização de Prova Pericial Médica “
com finalidade de comprovar que as lesões que lhe acometem foram causadas e agravadas pelo exercício de suas funções laborativas, tratando-se claramente de Lesão Ocupacional, equiparada a acidente de trabalho
” bem como “
com a finalidade ser averiguada se o requerente está invalido, bem como a data, a origem e o grau das lesões adquiridas durante o período de trabalho
”.

Assim, é indispensável realização de perícia médica para se averiguar eventual responsabilidade das empresas, em respeito ao art. 369 do CPC:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – INCLUSÃO DE SEGURADORA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – MESMO GRUPO ECONÔMICO – TEORIA DA APARÊNCIA E DA ASSERÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Em virtude da teoria da aparência, havendo contrato de seguro de vida estipulado com o grupo econômico formado pelo Banco Santander Brasil S.A. e Zurich Minas Brasil Seguros S/A, resta evidente a existência de relação jurídica material entre as partes e, por conseguinte, a legitimidade da Zurich Minas Brasil Seguros S/A para figurar no polo passivo da relação jurídico-processual. De acordo com o a teoria da asserção "as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado" (TJFDT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001 , Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DECISÃO QUE FUNDAMENTA O ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA NA AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A ilegitimidade de parte precede ao julgamento do mérito, mas, não é permitida a análise antecipada da matéria de fundo do processo, mormente com a apreciação de documentos que dependem e podem ser ratificados ou provados a sua legalidade e licitude, para atingir a extinção do feito, sem que seja possibilitada a produção de prova pela parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF. “Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

Nessa mesma linha, entendo que a extinção do processo, sem resolução do mérito e sem a realização da perícia, não se coaduna com os art.s 4o e 6o do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

[...]

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Ante toda essa situação, entendo que, com fundamento nos art.s 4o, 6o e 369 do Código de Processo Civil, a anulação da sentença para que processo retorne à instância de piso para a realização da perícia médica é medida que se impõe.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença e determinar o retorno do processo à instância inferior para instrução.

Deixo de condenar as Apeladas em honorários, posto que incabíveis na presente situação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024